Tribunal: TJDFT
Processo: 0740384-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. VÍTIMA ATINGIDA DE RASPÃO NA CABEÇA. SUBTRAÇÃO CONSUMADA. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) APLICÁVEL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. APLICABILIDADE.
1. A despeito do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, ‘d’, do CP, não há viabilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula no 231 do STJ.
2. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima foi atingida na cabeça, ainda que o projétil tenha passado de raspão, além de ter se concretizada a subtração do seu patrimônio, correta a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço) por efeito da tentativa, como feito no juízo de origem.
3. O parágrafo único do artigo 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se restar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Na situação sub examine, por se tratar de latrocínio tentado e corrupção de menores em concurso formal, a aplicação do cúmulo material mostra-se mais benéfica ao apelante.
4. Recurso não provido.